Tribunal: TJDFT
Processo: 0722247-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. CARGA HORÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento ao erário, reconhecendo a prescrição da pretensão estatal.
2. A ação foi ajuizada em 16/12/2024, visando à devolução de valores pagos indevidamente à ex-servidora pública, em razão de divergência entre a carga horária efetivamente cumprida e aquela remunerada no período de 21/10/2015 a 28/02/2018.
3. A exoneração da requerida ocorreu em 02/09/2019, sendo este o marco inicial da contagem do prazo prescricional, conforme entendimento do juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário; e (ii) estabelecer o valor adequado dos honorários advocatícios, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de ilícito civil está sujeita à prescrição quinquenal, conforme o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.
6. A prescrição tem início na data em que a Administração Pública toma ciência inequívoca da irregularidade, aplicando-se a teoria da actio nata.
7. No caso concreto, a Administração reconheceu a irregularidade desde fevereiro de 2018, com descontos em folha entre junho de 2018 e setembro de 2019, consolidando a ciência em 02/09/2019, data da exoneração.
8. A ação foi ajuizada em 16/12/2024, após o prazo de cinco anos, configurando a prescrição da pretensão ressarcitória.
9. Os atos administrativos posteriores, como notificações e recursos, não configuram causas legais de suspensão ou interrupção da prescrição, pois não representam reconhecimento inequívoco da dívida pela devedora.
10. O reconhecimento da prescrição não afronta os princípios da legalidade ou moralidade administrativa, pois não se trata de ato doloso de improbidade.
11. Quanto aos honorários advocatícios, o valor inicialmente fixado em 10% sobre o valor da causa (R$ 54.061,75) foi considerado excessivo, diante da média complexidade e curta duração do processo (6 meses).
12. Aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os honorários foram arbitrados em R$ 2.500,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios fixados de ofício em R$ 2.500,00.
Tese de julgamento: "1. A pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de ilícito civil está sujeita à prescrição quinquenal, cujo termo inicial é a data da ciência inequívoca da irregularidade pela Administração Pública.
2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."